Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747806-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRESSA TAVEIRA SOARES RECORRIDOS: VANILDO GOMES SOARES, IZANETE DE FÁTIMA GOMES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. 1. Comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial, utilizado como moradia, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família (Lei no 8.009/90, art. 1o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Lei 8.009/1990, defendendo a ausência de comprovação da condição de bem de família do imóvel dos recorridos, sob o argumento de que não foram apresentados comprovantes de residência atuais e nem certidões negativas dos cartórios de registros de imóveis recentes. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 32183365). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da Lei 8.009/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese vertente, os documentos de ID`s 64692115, 64692117, 68692130, 68692133, 68692138, 68692139, 68692141, 68692143 e 68692144 são capazes de demonstrar que o executado reside no imóvel objeto da penhora. Inclusive foi nesse endereço em que se deu a citação do executado e de sua esposa, que também figura no polo passivo da lide, conforme ID`s 41528652 e 41528675, mais uma demonstração de que constitui, de fato, o imóvel de sua residência. Da análise dos autos, vislumbra-se, ainda, que o imóvel penhorado é o único de propriedade do executado, conforme certidões de ID`s 64692111 e 64692113” (ID 29146785). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando se foi ou não provado que o imóvel penhorado é gravado como bem de família, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1885600/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/2/2022). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 32183365). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025